Tribunal: TJBA
Processo: 8004000-32.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004000-32.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GILDETE DA CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
GRAZIELE SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária do INSS em face de instituição bancária, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que a autora alega não ter celebrado. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a fraude na contratação, com devolução em dobro dos valores e fixação de danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados, e se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica apontou divergência entre a assinatura constante dos contratos e os padrões gráficos da autora, confirmando a inautenticidade das assinaturas.
4. Demonstrada a fraude na contratação, são indevidos os descontos realizados.
5. Aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro, por ausência de engano justificável.
6. Evidenciado o dano moral, diante da indevida diminuição de benefício previdenciário de natureza alimentar, subsistente por mais de um ano.
7. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8004000-32.2022.8.05.0191
,
em que figura como apelante,
BANCO FICSA
S.A.
, e apelada,
GILDETE DA CONCEIÇÃO SOARES

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.